Tribunal: TJES
Processo: 0006231-52.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006231-52.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
INCABÍVEL
–
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 2. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que o vetor relativo à culpabilidade fora devidamente valorado negativamente, incabível a redução da pena-base aplicada. 4. Descabido o pedido de aplicação da atenuante da confissão, visando a redução da pena aquém do mínimo legal, tendo em vista que houve a devida compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
HERBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 142/144-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5197663), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão, visando a redução da pena aquém do mínimo legal.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o magistrado a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou apenas a circunstância judicial referente à culpabilidade, resultando na pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
in verbis
:

Por imperativo legal (art. 387 do CPP, c/c o art. 68 do CP), passo, agora, à análise das circunstâncias judiciais preconizadas no art. 59, do Código Penal:
culpabilidade
, deve ser sopesada negativamente por extrapolar o que é normal da espécie, já que foi apreendido em poder do réu uma pistola semiautomática calibre 9mm, um carregador calibre 9mm e 13 munições calibre 9 mm;
antecedentes
, será sopesado na segunda fase da dosimetria;
personalidade
e
conduta social
, não há elementos nos autos para aferição;
motivos do crime
, não foram satisfatoriamente provados nos autos;
circunstâncias do crime e consequências do crime
, não há elementos suficientes para valoração;
comportamento da vítima
, no caso a sociedade, não há como valorar.

Em que pesem as alegações defensivas, destaco que a fundamentação utilizada pelo magistrado para desvalorar a culpabilidade do agente se mostra idônea.

Nessa senda, destaco que a circunstância judicial da culpabilidade refere-se a “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)’. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

In casu
, verifico que o magistrado utilizou-se de ter sido apreendido com o apelante um armamento com alto potencial de letalidade, qual seja, uma pistola semiautomática calibre 9mm, municiada com 13 (treze) munições, situação que justifica a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, por extrapolar a previsão legal do artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Assim, observo que a circunstância judicial relativa à culpabilidade fora devidamente desvalorada, razão pela qual observo que a pena-base aplicada merece ser mantida no patamar fixado no primeiro grau.

Prosseguindo, constato que a defesa do apelante requer a aplicação da atenuante da confissão, visando a redução da pena aquém do mínimo legal.

Contudo, denoto que o magistrado
a quo
, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a incidência da atenuante da confissão, bem como realizou a compensação dela com a agravante da reincidência, em perfeita consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no Tema nº 585,
in verbis
:

Tema nº 585
:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ademais, acerca do pedido de redução aquém do mínimo legal através da incidência de circunstância atenuante, urge salientar que tal situação é vedada pela Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

D
iante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)